Tribunal: STF
Processo: RHC 60354
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO-ALBERGUE. CONDENAÇÃO A TRES ANOS DE RECLUSÃO,
COM BASE NO ART-12, DA LEI N. 6368/1976. PEDIDO DE PRISÃO-ALBERGUE,
FUNDADO NO ART-30, PAR-5., I, COMBINADO COM O PAR-6., II, DO MESMO
DISPOSITIVO, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO-ALBERGUE E ESPÉCIE DO REGIME
ABERTO. PARA A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS, PRESSUPOSTO E O
RÉU NÃO SER PERIGOSO. NA SENTENÇA, EXPRESSAMENTE, O JUIZ NEGOU A
PRISÃO-ALBERQUE, PORQUE OS REUS SÃO TRAFICANTES. EMBORA NÃO ESTEJA
EXPRESSA EM LEI A VEDAÇÃO DE PRISÃO ALBERGUE, EM QUALQUER CASO, A
CONDENADO PELO CRIME DO ART-12, DA LEI N. 6368/1976, CERTO E, NA
ESPÉCIE, QUE A SENTENÇA NÃO NEGOU SEJA O PACIENTE PERIGOSO,
ENCONTRANDO-SE, OUTROSSIM, PENDENTE DE JULGAMENTO, NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, APELAÇÃO INTERPOSTA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, ONDE O EXAME
DA PROVA POSSIBILITARA DISCUSSÃO EM TORNO DO REQUISITO REFERIDO. "SI
ET IN QUANTUM", PORTANTO, NÃO CABE VER ILEGALIDADE, PELA NÃO OUTORGA
DA PRISÃO-ALBERGUE, REPARAVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO
DESPROVIDO.